Tribunal: TJDFT
Processo: 0712403-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. VENDA DE LOTES PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I E II, DA LEI N. 6.766/79. CRIME AMBIENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROPRIEDADE EQUIVOCADA. BEM PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO PARA LOTEAMENTO. INEXISTÊNCIA. ARÉA URBANA OU RURAL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Restando comprovado que o réu, sem autorização do órgão público competente, deu início e efetuou parcelamento do solo, para fins urbanos, em área que não era de sua propriedade, pois existente apenas cessão de direito de bem público, tem-se a ocorrência do crime de parcelamento irregular do solo, sendo inviável a absolvição do acusado.
2. Indiferente, para a configuração do crime de parcelamento irregular do solo, se a área loteada já tinha natureza rural ou urbana, uma vez que o tipo penal trazido na Lei n. 6.766/79 exige apenas que o desmembramento seja para fins urbanos e realizado sem a devida autorização do órgão público ou em desacordo com as disposições legais.
3. Recurso conhecido e desprovido.